Tribunal: STF
Processo: HC 190643
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME FÁTICO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Gabriela Aparecida Silva Luiz e outros, em benefício de M.M., contra decisão da Ministra Maria Isabel Gallotti, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 17.8.2020, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 603.780/SP.
O caso
    2. Tem-se nos autos que os impetrantes ajuizaram ação de guarda consensual, postulando homologação de acordo relativo à criança M.M. (D.N. 19.8.2019), paciente, alegando que ela seria fruto de um relacionamento extraconjugal de Renan com Suellen, mãe biológica daquela. Antes da homologação do acordo, aportou denúncia no Conselho Tutelar, encaminhada ao Ministério Público, informando sobre possível falsidade da paternidade registral atribuída a Renan, que teria sido inventada para chancelar uma “adoção à brasileira”. Provocado a proceder a realização do exame de DNA para confirmar a paternidade, Renan recusou-se a colher o material genético, pelo que o Ministério Público ajuizou ação de acolhimento institucional da menor, tendo sido deferida a liminar pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Limeira e expedido o mandado de busca e apreensão (fls. 51-52, e-doc. 3).
    3. A defesa impetrou agravo de instrumento (proc. n. 2231581-54.2019.8.26.0000) no Tribunal de Justiça de São Paulo contra a decisão que deferiu o acolhimento institucional liminarmente, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo pela Desembargadora Relatora Lídia Conceição:
    “Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão copiada às fls. 22, que, em ação de guarda, deferiu o pedido deduzido pelo I. Representante do Ministério Público (fls. 59, na origem) para a realização de exame de DNA com a criança M. M. (atualmente com 2 meses de vida fls. 14, na origem) e seus genitores R. M. M. e S. L. B., “com o fito atestar a paternidade da infante, oficiando-se o IMESC para realização do exame ora pleiteado” (idem).
    Segundo o Parquet, ”conforme se infere da documentação acostada a fls. 32/39, há dúvidas fundadas acerca da paternidade da criança, sendo possível que o pai registral não seja o genitor biológico, questão que deverá ser sanada antes da análise do mérito do presente feito” (idem).
    Inconformados, sustentam os agravantes (pais da criança e a esposa do requerente R.), em síntese, (i) da nulidade da r. decisão agravada (proferida sem fundamentação), bem como (ii) que houve cerceamento de defesa, uma vez que não lhes foi oportunizada a prévia manifestação sobre a documentação apresentada pelo Ministério Público antes da prolação do decisum.
    Aduzem da desnecessidade de se provar o vínculo biológico da paternidade (legitimidade para contestá-la que recai somente ao pai). Afirmam que o reconhecimento de filhos por meio de registro público é irrevogável, que induz à presunção da paternidade declarada, sendo que sua revogação somente é possível quando o registro decorrer de erro ou falsidade, ou quando não se constata a existência do vínculo socioafetivo. 
    Asseveram que a ordem de comparecimento e submissão ao exame pericial se caracteriza como constrangimento ilegal. 
    Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso.
    Primeiramente, de fato, dessume-se que a prolação da r. decisão agravada (motivada integralmente pelos fundamentos reportados pelo Parquet), prescindiu da prévia intimação dos agravantes para manifestação acerca das informações prestadas pelo Conselho Tutelar de Limeira nos autos originários (fls. 32/39). No entanto, a fim de suprir a lacuna suprarreferida, passa-se à reapreciação da matéria (prejuízo inexistente - saneamento da irregularidade com o conhecimento do presente recurso interposto imediatamente após a prolação do decisum).
    In casu, no momento, ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Isso porque, em sede de cognição sumária compatível com a análise do pedido e sopesando os superiores interesses da criança, não se evidencia a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a ensejar a reforma da r. decisão agravada, haja vista a gravidade dos fatos relatados na origem (circunstâncias indicativas da possível caracterização de “adoção à brasileira”, agravada pela suposta falsidade [fraude] do reconhecimento da paternidade), e que resultaram na determinação para constatação da verdade biológica, por intermédio da realização de exame pericial (DNA) com os agravantes R. e S. e a criança - medida que, segundo o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, não configura constrangimento ilegal, sequer dando azo a eventual impetração de habeas corpus.
    Afora isso, a despeito da presunção de veracidade e publicidade do registro público atinente ao vínculo paternal, tal circunstância, na especificidade da hipótese em tela e no cotejo com os fatos relatados pelo Conselho Tutelar de Limeira (exercício do múnus que se constitui como serviço público relevante e, como tal, goza de fé pública), initio litis, se revela arrefecida (v.g., “genitor” e a mãe da criança que, até o momento, não se predispuseram a sanar definitivamente as dúvidas arguidas a respeito do vínculo genético da paternidade, submetendo-se ao exame pericial DNA conduta, a princípio, dissonante com quem pretende demonstrar o caráter verídico das informações lançadas no registro de nascimento da “filha”.
    Nesse diapasão, e sem expressar entendimento exauriente sobre a matéria, processe-se o presente agravo meramente em seu efeito devolutivo, sendo necessária, na hipótese, a análise mais aprofundada da matéria de fundo após o regular processamento do agravo.
    Excepcionalmente, em razão das peculiaridades reveladas na origem, solicitem-se as informações ao MM. Juízo "a quo" referente a elaboração da avaliação psicossocial com os envolvidos, comunicando-se, ainda, esta decisão, servindo o presente como ofício. 
    Ao agravado, para contraminuta.
    Após, dê-se vista à D. Procuradoria Geral de Justiça.
    Cumpridas as determinações supra, tornem os autos à conclusão.” (fl. 188-192, e-doc. 3 – grifos nossos).
    Em 20.3.2020, o Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos do voto da Relatora, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de guarda. Decisão que deferiu o pedido deduzido pelo I. Representante do Ministério Público para a realização de exame de DNA com a criança e seus genitores. Fortes indícios de ocorrência de “adoção à brasileira”. Suposta falsidade (fraude) no reconhecimento da paternidade. Constatação do vínculo biológico do parentesco. Medida que não se revela dissonante aos superiores interesses da criança e não configura constrangimento ilegal, sequer dando azo a eventual impetração de habeas corpus. Precedentes do C. STJ. Ausência de elementos que evidenciem, neste momento, a probabilidade do direito alegado pelos agravantes a ensejar a reforma da r. decisão atacada. Recurso desprovido. (fl. 219, e-doc. 3)
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 603.780 no Superior Tribunal de Justiça e, em 17.8.2020, a Ministra Maria Isabel Gallotti, indeferiu a medida liminar.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que “a menor M.M. é fruto de um relacionamento extraconjugal mantido pelo Sr. RENAN MANETI MACEDO e Sra. SUELLEN LARA BARILE, sendo que a referida concepção, depois de muita reflexão e entendimento entre as partes, foi aceita pela Sra. GABRIELA APARECIDA LUIZ MACEDO; e desde o nascimento da menor, a mesma encontra-se sob a guarda e plenos cuidados do casal Impetrante(RENAN e GABRIELA), cuidando os mesmos de todos os meios necessários ao desenvolvimento da menor, sob a anuência da genitora biológica, a saber, a Sra. SUELLEN, ora Impetrante”.
    Sustentam que “tendo em vista a necessidade de regular uma relação jurídica e familiar já existente, agora já com 01 ano, buscaram os envolvidos a homologação judicial de determinado acordo consensual acerca da guarda da menor, nos termos exposto na peça preambular dos referidos autos (1008970-21.2019.8.26.0320)”.
    Argumentam que, “em decorrência de denúncia apócrifa e desprovida de qualquer idoneidade e legitimidade fática e jurídica, a Promotoria local se opôs a homologação da referida guarda e, pior, sob a chancela do Juízo de primeira instância, busca por todos os meios submeter e obrigar os Impetrantes à realização de exame pericial biológico (DNA), situação esta completamente rechaçada pelas partes”.
    Afirmam que “em nenhum momento foi oportunizado às partes o contraditório e ampla defesa no sentido de refutar os nefastos argumentos lançados na denúncia. Ao contrário, é certo que tomou-se os termos da referida denúncia como verdadeiros, condenando antecipadamente as partes sob o argumento de terem praticado a chamada adoção à brasileira, fundamento este que se repudia e que conspira contra a incolumidade da família já estabelecida, repita-se, com a anuência inclusive da própria mãe biológica da menor”.
    Defendem que “a Promotoria local se recusa a aceitar que tanto a paternidade como a maternidade da menor MANUELA MACEDO foram reconhecidas e regularmente registradas, sendo que a mesma encontra-se sob plenos cuidados e criação de seu pai, a saber, Sr. RENAN e de sua cônjuge, a saber, Sra. GABRIELA, desde logo após o nascimento da menor que já alcança 01 ano, em conformidade com a vontade expressada pela própria mãe biológica, ora Impetrante, além de todos os demais familiares”. 
    Asseveram que “os documentos médicos anexados logo na primeira instância também demonstraram o cuidado, o zelo, o amor, o carinho que os pais tem conferido a menor, sendo que, ao contrário de milhões de crianças brasileiras, felizmente a menor ainda encontra-se assegurada pela cobertura de plano de saúde, frise-se, conferido inclusive pelo casal também Impetrante”.
    Reiteram que “chega ser insano pensar que a menor, ora Paciente, apesar de ter em seu favor a guarda e assistência de seu PAI, de sua MÃE, de sua MADASTRA, de seus AVÓS PARTERNOS e MATERNOS, ainda é constrangida a ser abrigada em instituição destinada a crianças carentes que verdadeiramente necessitam de tudo o que a menor já tem”.
    Reforçam que há, ainda, o vínculo socioafetivo entre a criança e os impetrantes e que não há nenhuma prova que desabone a conduta moral dos genitores.
    Ponderam que a situação de pandemia de coronavírus torna a medida de acolhimento institucional da menor ainda mais gravosa para os interesses da criança, colocando em risco sua incolumidade física.
    Mencionam que o advogado dos impetrantes foi intimado para informar o endereço dos seus clientes, sob pena de ato atentatório à dignidade da Justiça, sendo tal medida frontalmente contrária ao sigilo profissional e ao exercício regular da atividade da advocacia.
    Eis o teor dos requerimentos e do pedido:
    “a) o recebimento do presente habeas corpus, atribuindo o necessário efeito suspensivo a r. decisão proferida nos autos do processo judicial nº 1006750- 16.2020.8.26.0320, nos autos do recurso de agravo de instrumento nº 2180446-66.2020.8.26.0000 e nos autos do Habeas Corpus Nº 603780 - SP (2020/0198239-4);
    b) LIMINARMENTE, AUTORIZAR A MANUTENÇÃO DA GUARDA DA INFANTE EM FAVOR DOS IMPETRANTES, MANTENDO-A JUNTO AOS IMPETRANTES, COM A CONSEQUENTE CASSAÇÃO DA ORDEM DE BUSCA, APREENSÃO E ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA MENOR; 
    c) Sejam reconhecidos os motivos acima dispostos, com a concessão da ordem e consequente CASSAÇÃO DEFINITIVA DA ORDEM DE BUSCA, APREENSÃO E ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA MENOR, MANTENDO-A SOB A GUARDA E PLENOS CUIDADOS DOS IMPETRANTES, oportunizando as partes o devido contraditório e a mais ampla defesa. Decidindo pela reforma da r. decisão interlocutória a quo, Vossas Excelências podem se sentir convictos de estarem cumprindo o honroso e mister que lhes foi confiado”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. A Ministra Maria Isabel Gallotti, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    8. Ao indeferir o requerimento liminar, a Ministra Maria Isabel Gallotti consignou:
    “(...)
    Assim postos os fatos, anoto, inicialmente, que o habeas corpus não é o instrumento processual adequado para decidir a propósito de questões de direito de família, pertinentes à guarda e adoção de menores, nos termos do reiterado entendimento das Turmas de Direito Privado do STJ.
    Nesse sentido, entre muitas outras, cito as seguintes ementas:
    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR. GUARDA DA MENOR. DECISÃO MONOCRÁTICA DO DESEMBARGADOR RELATOR. INDEFERIMENTO IN LIMINE DO WRIT ORIGINÁRIO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADADE. ENUNCIADO N. 691/STF. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Em se tratando de questão atinente à guarda e à adoção de menor, cuja solução perpassa, necessariamente, pela observância do melhor interesse da criança, a exigir, de costume, ampla dilação probatória, o habeas corpus, por tal razão, não se afigura a via processual adequada para a defesa dos interesses do infante, salvo quando o decisum impugnado guardar, em si, manifesta ilicitude, com potencial de gerar evidente risco à integridade física ou psíquica da criança, o que não é o caso dos autos.
    2. Em regra, não é cabível habeas corpus contra decisão monocrática de relator que indefere liminarmente o writ impetrado na origem, sob o fundamento de estar ausente o interesse de agir. Aplicação analógica da Súmula 691/STF.
    3. Agravo interno desprovido. (AgInt no HC 521.511/CE, Terceira Turma, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJ 30.3.2020) 
    PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ADOÇÃO E GUARDA PROVISÓRIA DE RECÉM-NASCIDO. SUSPEITA DE SIMULAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. MEDIDA JUDICIAL LIMINAR DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM FAMÍLIA DEVIDAMENTE CADASTRADA. HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO. PRECEDENTES.
    1. O Habeas Corpus não é instrumento processual adequado para impugnar decisão judicial liminar que determina o acolhimento de menor em família devidamente cadastrada junto ao programa municipal de adoção.
    2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que o habeas corpus não é instrumento que comporta dilação probatória para desconstituir decisão judicial embasada nos elementos informativos dos autos. Precedentes.
    3. Ordem denegada. (HC 329.147/SC, Quarta Turma, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJ 11.12.2015)
    HABEAS CORPUS. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA E ADOÇÃO. MENOR IMPÚBERE (3 MESES DE VIDA) ENTREGUE PELA MÃE A CASAL. ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE PAI BIOLÓGICO. INDÍCIOS DE BURLA À LISTA DE ADOÇÃO. AÇÃO CAUTELAR. ACOLHIMENTO DETERMINADO EM 1º GRAU DE JURISDIÇÃO. LIMINAR NEGADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MEDIDA TERATOLÓGICA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
    1. A jurisprudência do STF e do STJ evoluiu no sentido de não se admitir a impetração originária de habeas corpus como sucedâneo recursal, ressalvada a hipótese excepcional de concessão ex officio da ordem quando constatada flagrante ilegalidade ou decisão teratológica.
    Precedentes.
    2. Também está consolidado no STF e no STJ não caber habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar, a fim de evitar indevida supressão de instância, ressalvada, contudo, a possibilidade de concessão, de ofício, da ordem na hipótese de evidente e flagrante ilegalidade. Precedentes.
    3. Ainda, em se tratando de questão atinente à guarda/adoção de menor afeta, portanto, ao Direito de Família, costumando exigir, como tal, ampla dilação probatória, tem-se por inadequada a utilização de habeas corpus para defesa dos interesses do infante. Precedentes.
    (...)
    11. Ordem concedida de ofício.
    (HC 298.009/SP, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ 4.9.2014) 
    Igualmente, em princípio, não compete ao STJ conhecer de habeas corpus contra decisão liminar do relator em impetração anterior em trâmite na origem (Súmula 691/STF).
    Acrescento que os precedentes deste Tribunal que admitem a superação desses obstáculos foram proferidos em situações excepcionais, nas quais se vislumbrou a prevalência absoluta do princípio do melhor interesse do menor, hipótese que, em exame liminar, considero não configurada no caso presente.
    Com efeito, no caso em exame, ao contrário do que afirmado na inicial da presente impetração, existem fortíssimos indícios de adoção irregular da criança e tentativa de burla ao Cadastro Nacional de Adoção, bem assim fundadas suspeitas de terem deduzidas declarações falsas para obtenção do registro civil de nascimento da criança.
    Nesse sentido, são as declarações da mãe biológica de que a criança teria ela falecido no parto (o que parece ser uma tentativa de esconder o destino por ela dado à menor), associadas às reiteradas e injustificadas recusas em fazer o exame de DNA daquele que se diz o genitor da criança e pretende obter a guarda definitiva da menina, a despeito de essa situação, evidentemente, colocá-lo na posição de principal interessado em estabelecer a verdade dos fatos, o que seria facilmente esclarecido mediante a realização da simples avaliação genética que se nega a permitir.
    Com efeito, destaco as seguintes passagens da petição inicial da ação de acolhimento institucional promovia pelo Ministério Público de São Paulo na qual determinada a busca e apreensão da criança (fls. 93-96):
    “Conforme se verifica dos documentos em separado (autos n.o 1008970-21.2019.8.26.0320), os requeridos ajuizaram ação de guarda consensual, postulando homologação de acordo relativo à criança Manuela Macedo (DN: 19/08/19).
    Aduziram, na exordial daquele feito, que RENAN e GABRIELA eram casados desde 2001, sendo a infante fruto de um relacionamento extraconjugal entre RENAN e SUELLEN. Desde o nascimento, a infante teria permanecido sob os cuidados de RENAN, de modo que as partes avençaram, na ocasião, que RENAN e sua esposa GABRIELA assumiriam a guarda de Manuela, sem qualquer oposição por parte da genitora SUELLEN.
    Não havendo situação de risco inicialmente constatada, os autos foram remetidos ao Juízo Civil (fls. 24/25 dos autos no 1008970-21.2019.8.26.0320).
    No entanto, antes da homologação do aludido acordo, aportou, nesta Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude, ofício encaminhado pelo Conselho Tutelar, indicando que o requerido RENAN poderia não ser o pai da infante (fls. 31/42 dos autos no 1008970-21.2019.8.26.0320).
    Conforme consta nas informações apresentadas pelo Conselho Tutelar, SUELLEN era namorada de Luís Henrique dos Santos, filho da Sra. Rosângela Antero. No dia 30 de agosto de 2019, a Sra. Rosângela procurou o Conselho Tutelar e informou que sua nora, SUELLEN, que estava gestante, alegou que a criança teria nascido morta, por não ter se desenvolvido adequadamente.
    Ocorre que, como não foi apresentada certidão de óbito, nem realizado sepultamento da criança, a Sra. Rosângela, desconfiada, foi até o hospital buscar informações acerca do ocorrido, mas razão do sigilo das informações. não obteve êxito, em razão do sigilo das informações.
    Renitente, a Sra. Rosangela procurou o Conselho Tutelar, que manteve contato com a genitora SUELLEN, mas ela "relatou que não queria falar sobre o assunto e que o bebê teria morrido de 7 meses", dizendo, ainda, que não havia obtido a certidão de óbito, nem realizado o sepultamento do filho, "pois não teria se desenvolvido na barriga para fazer o enterro do feto". Além disso, SUELLEN afirmou que "teria jogado todos os exames" realizados durante a gestação, recusando-se, ainda, a acompanhar a Sra. Rosângela até o hospital para obter a certidão de óbito (fls. 32 dos autos no 1008970-21.2019.8.26.0320).
    Diante dessa situação, o Conselho Tutelar oficiou ao Cartório de Registro Civil, solicitando-se eventual certidão de nascimento do recém-nascido de SUELLEN. Assim, foi disponibilizada 2a via da certidão de nascimento da criança Manuela Macedo, sendo constatado, então, que, ao contrário do que sustentado pela genitora, a filha havia nascido com vida, sendo, ainda, registrada como filha de SUELLEN e RENAN.
    A Sra. Rosângela, então, registrou boletim de ocorrência (fls. 35/36 dos autos no 1008970-21.2019.8.26.0320).
    Posteriormente, constatada a falsidade da versão apresentada, SUELLEN e RENAN procuraram o Conselho Tutelar e apresentaram nova versão. Informaram que, no dia 28/10/18, se conheceram em uma festa, quando mantiveram relação sexual, argumentando que ambos estavam separados. Após, tendo ciência da gravidez, a requerida SUELLEN, não desejando ser mãe, teria manifestado interesse em realizar aborto, sendo impedida pelo requerido RENAN, que se encarregou de assumir os cuidados do nascituro. Ademais, argumentaram que Luís Henrique tinha conhecimento dos fatos e decidiu manter segredo, pois não queria assumir que a namorada engravidou de outro homem (fls. 38/39 dos autos no 1008970-21.2019.8.26.0320).
    Neste contexto, havendo dúvida acerca da paternidade e com fortes indícios de que a gravidez tinha sido "encomendada", o feito foi redistribuído a Vara da Infância e Juventude (fls. 54 dos autos no 1008970-21.2019.8.26.0320).
    Em seguida, foi determinada, com urgência, a realização de exame de DNA (fls. 60 dos autos no 1008970-21.2019.8.26.0320). Contra aludida decisão, os requeridos interpuseram agravo de instrumento, ao qual foi negado efeito suspensivo (fls. 82/88 dos referidos autos) e, ao final, negado provimento (fls. 115/122 dos referidos autos), mantendo-se a decisão que determinava a realização de perícia técnica.
    Os requeridos deixaram de comparecer ao exame de DNA (fls. 93 dos autos no 1008970-21.2019.8.26.0320) e, intimados para que justificassem a ausência, informaram que não se submeteriam ao exame pericial.
    Este comportamento é assaz sintomático, não havendo motivos para a recusa ao exame de DNA, principalmente depois de tudo o que ocorreu, se houvesse compromisso com a verdade. Aliás, a verdade nunca foi prestigiada pelos requeridos, desde a falsa alegação de morte da criança, tudo levando a crer que houve "adoção à brasileira".
    Ocorre que, desde então, a criança está longe de seus prováveis familiares e junto dos requeridos SUELLEN e RENAN, casal com quem, ao que tudo indica, não possui nenhum parentesco. Aliás, pelas circunstâncias que se apresentam, o casal, agindo com má-fé, tem violado o direito da infante à convivência familiar, bem como dos casais interessados e registrados no cadastro nacional de adoção, em evidente burla ao sistema. Ademais, ao que consta, o casal ainda tentou iludir o próprio Poder Judiciário, com o ajuizamento da ação de guarda consensual, ocultando a realidade sobre os fatos”.
    E, na mesma linha, a decisão singular proferida pela Desembargadora Lidia Conceição, confira-se (fls. 30-33):
    “Feitas essas considerações,no momento, ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado (artigos 300, caput, 995, § único e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil).
    Isso porque, em sede de cognição sumária compatível com a análise do pedido e sopesando os superiores interesses da criança, não se evidencia a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a ensejar a reforma da r. decisão agravada, haja vista a gravidade dos fatos relatados e apurados na origem (circunstâncias indicativas da possível caracterização de "adoção à brasileira", agravada pela suposta falsidade [fraude] do reconhecimento da paternidade), e que resultaram na ordem de afastamento da criança do ambiente familiar, mediante busca e apreensão e ulterior acolhimento institucional (artigo 101, inciso VII, da lei nº 8.069/90).
    A situação fática deflagrada na origem, consoante precedente jurisprudencial desta C. Câmara Julgadora, em caso análogo, a princípio, revela a existência de "fortes indícios de que tenha havido burla intencional ao Cadastro Nacional de Adotantes, sendo pouco convincente a versão de que o recorrente teria mantido relacionamento extraconjugal com a Sra. (...)[S.]. Inúmeros casos se repetem nesta Câmara Especial, com o mesmo modus operandi: casais interessados na adoção, não suportando a demora natural do processo, tentam burlar o Cadastro Nacional, de tal sorte que o varão registra em seu nome filho de terceiros, alegando a existência de relacionamento extraconjugal. Tempos depois, a esposa postula a adoção unilateral do infante,invocando a existência de socioafetividade. Todos estes elementos estão reunidos no presente caso, sendo recomendável que (...) [M.] seja acolhido[a] imediatamente, para evitar que o afastamento em relação aos (...) [agravantes]lhe cause maiores transtornos. Se constatada a fraude, o bebê será inserido em família substituta, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Adotantes. Ao reverso, havendo vínculo biológico [ou socioafetivo] com o recorrente, o bebê lhe será devolvido com brevidade. Aliás, é deveras contraditório que, embora insistindo na existência de vínculo biológico com[a] menor, o (...)[agravante] ainda não tenha apresentando exame comprobatório da paternidade, mesmo decorridos (...) [onze] meses desde o nascimento.
    Enfim, melhor que se prestigie a decisão de primeiro grau, devidamente alinhada com os elementos de convicção coligidos aos autos até o presente momento" Neste ponto, cumpre destacar que a hipótese de submissão da criança e dos agravantes ao exame pericial pelo método "DNA" fora expressa e "completamente rechaçada pelas partes" (fls. 09).
    Daí, como consectária da recalcitrância inequívoca demonstrada pelos envolvidos, repisa-se, "a presunção de veracidade e publicidade do registro público atinente ao vínculo paternal, (...), na especificidade da hipótese em tela e no cotejo com os fatos relatados pelo Conselho Tutelar de Limeira (exercício do múnus que se constitui como serviço público relevante e, como tal, goza de fé pública ), (...)[permanece] arrefecida (...) conduta(...) dissonante com quem pretende demonstrar o caráter verídico das informações lançadas no registro de nascimento da 'filha'" (conclusão assentada no julgamento do agravo de instrumento anteriormente interposto pelos agravantes nº 2231581-54.2019.8.26.0000 g.n.).
    Anota-se que os documentos apresentados pelos agravantes, ab initio, são provas unilateralmente produzidas e, no cotejo com a circunstância fática revelada na origem, não conduzem, de plano, à reformada r. decisão agravada sem, ao menos, a elaboração da prova técnica pelo MM. Juízo da Infância e da Juventude.
    Aliás, em função da própria situação dos agravantes, não apresentando a criança ou informando o seu paradeiro, impossibilitada, até o momento, a colheita de prova técnica para aferição inequívoca sobre as atuais condições em que a guardiania da petiz é, por eles, exercida e da existência de laços de socioafetividade a ensejar a manutenção da infante no ambiente familiar, coloca em dúvida a situação de segurança e proteção do lar em que inserida. Esta relatora, no cotejo do entendimento desta C. Câmara Especial, em diversas oportunidades, entendeu da excepcionalidade da pretensão de adoção em consequência aos vínculos formados que devem ser apurados a partir da criança e não a partir da conduta dos requerentes. E obstar a realização de provas técnicas - seja a pericial genética, para aferição da regularidade do registro, seja a técnica psicossocial para apuração de vínculos socioafetivos entre os envolvidos - importa em impedir o desenvolvimento regular do procedimento e da apuração de vínculos socioafetivo capaz que evidencie vantagem a criança na pretensão dos agravantes” (grifo não constante do original).
    Dessa forma, considero ausentes os requisitos para a concessão da liminar, na medida em que as instâncias de origem delinearam que o suposto genitor da criança recusou-se até a mesmo a apresentá-la em Juízo, a fim propiciar a realização do estudo psicossocial, procedimento indispensável para a verificação das condições em que está sendo criada e a definição de seu melhor interesse.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Requisitem-se, com urgência, informações à autoridade impetrada.
    Após, vista ao Ministério Público Federal” (e-doc. 4).
    9. Considerados os fundamentos apresentados no ato questionado, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual determinada a negativa de liminar – ato aqui apontado como coator – e aquele que permitiu busca e apreensão da criança, agora paciente.